Tribunal: TJSP
Processo: 1043785-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a cobertura/reembolso de valores relativos à aquisição de medicamento para o tratamento quimioterápico da autora - COSMEGEN (Dactinomicina) – Decreto de improcedência – Inconformismo da autora – Desacolhimento – Muito embora esta Turma Julgaora, ao deferir a tutela de urgência no ano de 2018, tenha observado que o medicamento possuía registro perante a ANVISA, a prova pericial produzida observou que o mesmo deixou de ser adquirido no país – Em consulta ao sítio da citada agência reguladora, verifica-se que o registro do medicamento possui o status 'vencido' - Circunstância que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (tema 990), torna indevida a cobertura – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1043785-93.2017.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a cobertura/reembolso de valores relativos à aquisição de medicamento para o tratamento quimioterápico da autora - COSMEGEN (Dactinomicina) – Decreto de improcedência – Inconformismo da autora – Desacolhimento – Muito embora esta Turma Julgaora, ao deferir a tutela de urgência no ano de 2018,

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a cobertura/reembolso de valores relativos à aquisição de medicamento para o tratamento quimioterápico da autora - COSMEGEN (Dactinomicina) – Decreto de improcedência – Inconformismo da autora – Desacolhimento – Muito embora esta Turma Julgaora, ao deferir a tutela de urgência no ano de 2018, tenha observado que o medicamento possuía registro perante a ANVISA, a prova pericial produzida observou que o mesmo deixou de ser adquirido no país – Em consulta ao sítio da citada agência reguladora, verifica-se que o registro do medicamento possui o status 'vencido' - Circunstância que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (tema 990), torna indevida a cobertura – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1043785-
93.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MONIQUE
CARVALHO DE JESUS TAVARES, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043785-93.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no: 43.748
Apelação Cível no: 1043785-93.2017
Comarca: São Paulo (F. Central) - 22a Vara
1a Instância: Processo no: 104378593/2017
Apte.: Monique Carvalho de Jesus Tavares
Apda.: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Demanda que busca a cobertura/reembolso de valores
relativos à aquisição de medicamento para o tratamento
quimioterápico da autora - COSMEGEN (Dactinomicina)

Decreto de improcedência
Inconformismo da autora

Desacolhimento Muito embora esta Turma Julgaora, ao deferir a
tutela de urgência no ano de 2018, tenha observado que o
medicamento possuía registro perante a ANVISA, a prova pericial
produzida observou que o mesmo deixou de ser adquirido no país
Em consulta ao sítio da citada agência reguladora, verifica-se
que o registro do medicamento possui o status 'vencido' -
Circunstância que, nos termos do entendimento firmado pelo C.
STJ em sede de recursos repetitivos (tema 990), torna indevida a
cobertura Sentença mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer que, decidindo o mérito
do pedido deduzido na petição inicial, decretou sua improcedência,
revogando a tutela de urgência, impondo à autora o pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Inconformada,
apela
a
vencida
(fls.
458/463),
sustentando a necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o
argumento de que o relatório médico de fls. 16 é claro acerca da necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043785-93.2017.8.26.0100 -Voto no
3
de utilização do medicamento objeto da demanda, o que foi confirmado pela
prova pericial produzida nos autos.
Prossegue a recorrente dizendo que a apelada possui
obrigação em custear o medicamento que possui registro perante a ANVISA
desde o ano de 2008, o que afasta a aplicação da tese repetitiva do C. STJ e
por outro lado, a incidência da Súmula 95 deste E. Tribunal de Justiça.
Aguarda o provimento recursal, julgando-se a demanda procedente,
condenando a apelada ao ressarcimento dos valores despendidos pela
apelante para aquisição do sobredito medicamento, arcando ainda com os
encargos da sucumbência.
Contrarrazões às fls. 660 e seguintes.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interposto, no duplo efeito,
passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do
CPC.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia em determinar a obrigatoriedade
de custeio e reembolso, pela operadora do plano de saúde (ora apelada) do
medicamento Cosmogen (Dactinomicina) em favor da autora.
Negativa, no entanto, a resposta.
Com efeito, não obstante esta Turma Julgadora tenha, em
sede de agravo de instrumento, deferido a tutela de urgência, para custeio do
referido medicamento (observando à época que o mesmo possuía registro
perante a ANVISA), a prova pericial produzida leva a entendimento diverso.
Embora a Expert tenha concluído pela necessidade de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043785-93.2017.8.26.0100 -Voto no
4
autora ser submetida ao tratamento quimioterápico mediante a utilização do
medicamento referido (fls. 341), transcreveu ofício veicular do Ministério da
Saúde (destinado aos hospitais que prestam serviços de oncologia junto ao
SUS), pela descontinuidade da importação do sobredito medicamento e que o
mesmo se encontra 'em completo desabastecimento do mercado...' (fls. 344).
E, ainda, ao que se extrai dos autos, a única empresa que
importava tal medicamento (Laboratórios Bagó do Brasil S/A) deixou de fazê-
lo após o ano de 2015.
E mais, em consulta ao sítio da ANVISA, verifica-se que
o registro do referido medicamento encontra-se VENCIDO.
Em vista disso, prevalece no caso concreto o
entendimento do C. STJ, sob o regime dos recursos repetitivos, no sentido de
que: “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamento não registrado pela ANVISA” (Tema 990).
Entendeu-se que: “É legítima a recusa da operadora de
plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem
o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei
no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da
Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos
Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde,
respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve
evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase
experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É
lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento
importado não nacionalizado, bem como tratamento”
Exatamente por conta disso, de rigor a aplicação do
entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo, a teor do que dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043785-93.2017.8.26.0100 -Voto no
5
artigo 927, III, do CPC.
Como consequência, não se pode considerar abusiva a
recusa da operadora em custear reembolsar os valores referentes ao
medicamento em questão, considerando que não há controvérsia sobre o fato
de não possuir registro perante a ANVISA (ou registro vencido, como é o
caso dos autos).
Decidindo caso similar (qual seja, ausência de
obrigatoriedade de cobertura, pela operadora, de medicamento importado),
precedente desta 8. Câmara de Direito Privado, extraído dos autos da
Apelação no 0013445-67.2016.8.26.0635, Rel. CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer.
Autora diagnosticada com neuroblastoma estádio 3. Sentença de parcial procedência.
Revogação da tutela que havia determinado o custeio, pela operadora, do medicamento
Unituxin, condenando-a, porém, no custeio do exame Pet Rema. Inconformismo de ambas
as partes. Não acolhimento. Recusa de cobertura indevida no que toca ao exame Pet Rema.
Abusividade. Plano de saúde que, sob certas condições pode definir quais doenças serão
cobertas, mas não a forma de diagnóstico ou tratamento, prevalecendo, quanto a estes, a
prescrição médica. Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça. Medicamento Unituxin
importado, que não possui registro junto à Anvisa. Questão solucionada pelo C. STJ, em
julgamento de recurso repetitivo REsp 1712163 que firmou tese no sentido de que as
operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado
pela ANVISA. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.
Diante do ora explanado, mostrou-se correto o decreto de
improcedência, o que aqui se ratifica.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043785-93.2017.8.26.0100 -Voto no
6
SALLES ROSSI
Relator